Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. ART 502 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração opostos por VIBRA ENERGIA S.A. O objeto do rejulgamento definido pelo STJ é a análise da coisa julgada, na hipótese em que arguida tese de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade após tal matéria já ter sido analisada na fase de conhecimento.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).
3. No caso em apreço, a questão relativa à ilegitimidade passiva da executada, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado. Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.